Tribunal: TJES
Processo: 5016589-46.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016589-46.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEONARDO ANTONIO DA SILVEIRA SALES

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE IBATIBA-ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5016589-46.2024.8.08.0000

PACIENTE: LEONARDO ANTONIO DA SILVEIRA SALES

Advogado do(a) PACIENTE: BRUNO DE PAULA MIRANDA - ES28754-A

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE IBATIBA-ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. IMPEDIMENTO OU SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO. PARCIAL CONCESSÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Leonardo Antônio da Silveira Sales, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba/ES. O impetrante alegou nulidade das decisões por suposto impedimento da assessora do magistrado, que seria irmã do paciente e filha da vítima, além de ilegalidade nas medidas protetivas deferidas e na suspensão do porte de arma, considerando sua atuação como policial militar.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em:
(i) saber se o parentesco entre a assessora do magistrado, a vítima e o paciente enseja impedimento ou suspeição nos termos do CPP, arts. 252 e 254;
(ii) avaliar se as medidas protetivas impostas, com base na Lei nº 11.340/2006, estão devidamente fundamentadas em situação de risco;
(iii) determinar se a suspensão do porte de arma, considerando as peculiaridades do cargo de policial militar do paciente, é proporcional e necessária.

III. Razões de decidir
3. Não se configura o impedimento ou a suspeição do magistrado, pois o vínculo de parentesco da assessora não se enquadra nas hipóteses dos arts. 252 e 254, do CPP, nem há indícios de interferência dela no processo.
4. A imposição das medidas protetivas está respaldada por indícios de violência psicológica e ameaças relatadas pela vítima, conforme boletins de ocorrência.
5. A suspensão do porte de arma é desproporcional no caso concreto, pois o paciente exerce função de policial militar, atividade que exige armamento para sua proteção pessoal e de sua família, sem que haja elementos concretos que demonstrem risco à segurança pública.

IV. Dispositivo e tese
6. Ordem parcialmente concedida.
Tese de julgamento:
“1. O parentesco entre assessora do magistrado, vítima e paciente não caracteriza, por si só, impedimento ou suspeição do juiz, salvo demonstração concreta de comprometimento da imparcialidade.
2. A manutenção das medidas protetivas de urgência exige indícios de violência ou ameaça à vítima, conforme Lei nº 11.340/2006.
3. A suspensão do porte de arma de policial militar somente é cabível diante de evidências concretas de risco à segurança pública.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 252 e 254; Lei nº 11.340/2006, arts. 19 e seguintes

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5016589-46.2024.8.08.0000

PACIENTE: LEONARDO ANTONIO DA SILVEIRA SALES

Advogado do(a) PACIENTE: BRUNO DE PAULA MIRANDA - ES28754-A

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE IBATIBA-ES

VOTO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LEONARDO ANTONIO DA SILVEIRA SALES
em face de ato supostamente coator

praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IBATIBA
, nos autos do Processo tombado sob nº
5001923-42.2024.8.08.0064
.

O impetrante sustenta, inicialmente, a nulidade da decisão em razão do impedimento da assessora do Magistrado, que é filha da vítima e irmã do paciente.

Prosseguindo, o impetrante alega constrangimento ilegal em razão de decisão que deferiu medidas protetivas em face da vítima Maria Catarina da Silveira Sales, genitora do paciente, após suposta ameaça verbal.

Por fim, o impetrante aduz que a decisão, ao suspender seu porte de arma, revela-se desproporcional e compromete sua segurança pessoal, argumentando que sua função de Policial Militar exige o uso de armamento para proteção pessoal e de sua família, especialmente por atuar em área de risco. Ao final, alega que não houve ato de violência física ou psicológica contra a ofendida, afirmando que esta possui histórico de ações semelhantes, e que o conflito entre ambos advém de litígio civil referente a direitos de propriedade.

Diante de tais fatos, pugna pela revogação das medidas protetivas impostas.

O pedido liminar foi parcialmente
deferido
(ID 10644809).

Informações da autoridade coatora (ID 11111682). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 11263645) manifestando-se pelo parcial conhecimento e parcial concessão da ordem.

Pois bem.

Inicialmente, a defesa alega nulidade das decisões proferidas pelo Juízo de Origem sob a alegação de impedimento do Magistrado, em virtude do exercício funcional da Sra. Flávia Renata da Silveira Sales, apontada como assessora do referido juízo e, simultaneamente, irmã do paciente e filha da vítima.

Aduz o impetrante que tal circunstância configuraria violação ao disposto nos artigos 252 e 254, ambos do Código de Processo Penal, ensejando o impedimento ou, ao menos, a suspeição do magistrado titular.

Contudo, cumpre destacar que o artigo 252, do Código de Processo Penal, estabelece hipóteses taxativas de impedimento do magistrado, sendo vedado o exercício da jurisdição quando configurada relação de parentesco, até o terceiro grau,
entre o julgador e aqueles que, no processo, desempenhem funções
como defensor, advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito.

Por sua vez, o artigo 254, do mesmo diploma legal, enumera causas que podem ensejar a suspeição, atreladas a situações que, por sua natureza, comprometem a imparcialidade do
magistrado
.

No caso vertente, a mera condição de parentesco entre a Sra. Flávia Renata da Silveira Sales,
assessora do juízo
, não encontra amparo nas hipóteses de impedimento ou suspeição previstas na legislação processual penal. Conforme bem pontuado pelo ilustre representante do Ministério Público, o vínculo consanguíneo, na situação descrita, não integra as condições elencadas nos artigos supramencionados.

Ademais, inexiste nos autos qualquer elemento concreto que indique a prática de ato processual pela referida assessora que pudesse comprometer a regularidade da atuação jurisdicional do magistrado ou que tenha influenciado, direta ou indiretamente, na condução do feito. Importa frisar que, nos termos do artigo 252, inciso I, do Código de Processo Penal, o impedimento exige
atuação concreta e específica do parente nas funções descritas
, o que não se verifica no caso sub examine.

Outrossim, o artigo 254,
do Código de Processo Penal,
estabelece como requisito para a declaração de suspeição a demonstração inequívoca de circunstâncias que comprometam a
isenção do magistrado
, o que também não restou configurado.

Dessa forma, não se vislumbra, no caso em tela, qualquer violação aos dispositivos legais invocados ou comprometimento à garantia de imparcialidade que enseje a nulidade das decisões proferidas pelo juízo de origem.

Passo agora, à análise do pedido de revogação das Medidas Protetivas de Urgência.

Relembro que as medidas protetivas de urgência, previstas nos arts. 19 e seguintes, da Lei nº 11.340/06, destinam-se à proteção das vítimas de violência doméstica, buscando assegurar sua integridade física, psicológica, patrimonial e moral. Trata-se de providência cautelar de natureza satisfativa, que pode vigorar enquanto persistirem indícios de risco à segurança da ofendida.

No caso em exame, a vítima menciona desentendimentos com seu filho acerca de um imóvel, do qual seria proprietária do primeiro andar e ele do segundo, alegando sofrer violência psicológica decorrente do comportamento do paciente, incluindo o bloqueio intencional da caixa de esgoto. O impetrante, contudo, nega a prática de qualquer ato de violência.

Conforme salientou o Douto Procurador de Justiça, em leitura dos Boletins de Ocorrência, pode-se extrair possível violência psicológica e/ou ameaça que justifiquem as medidas protetivas:

[...]
Que Leonardo está descumprindo ordem judicial
; Que no dia de hoje quando foi reclamar com Leonardo,
ele mandou a depoente calar a boca
e que depois conversaria com a depoente; Que não consegue dar prosseguimento em nenhuma reivindicação contra Leonardo, isso porque
ele utiliza da posição de policial militar para inibir quaisquer testemunhas que possam vir a dizer algo contra ele
; que já pediu medida protetiva anteriormente, mas que retirou acreditando que seu filho não faria mais nada contra a depoente, mas não foi o que aconteceu, sendo que
ele continua humilhando e perturbando a depoente
; Que
precisou mudar de sua casa
por conta das confusões com Leonardo, sendo que aluga esta casa para pagar aluguel em outro lugar; Que Leonardo perturba agora os inquilinos da depoente persistindo toda a situação de incômodo. [...] (fls. 11/12 do PDF) – nosso grifo

Deste modo, havendo indícios de possível violência psicológica e ameaça,
deve-se manter as Medidas Protetivas de Urgência
.

Não obstante,
o paciente exerce a função de policial militar
no município, profissão que
requer o uso de arma de fogo para a proteção de sua vida e de seus familiares
, considerando os riscos inerentes à sua atuação.

Assim, as circunstâncias relatadas pela vítima
não justificam a retirada do porte de arma do paciente
, ainda mais considerando sua condição de policial militar, função que exige prontidão para eventuais intervenções, inclusive fora do expediente.

Acrescente-se que o porte de arma é prerrogativa indispensável para agentes da segurança pública, especialmente policiais militares, cuja atividade impõe constante exposição a riscos. A limitação do porte de arma, sem que estejam demonstrados riscos concretos à ordem pública ou à segurança de terceiros, revela-se desproporcional e desnecessária.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
de
habeas corpus,
revogando a parte da decisão que restringiu a posse e o porte de arma de fogo do paciente, mantendo integralmente as demais disposições.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)